Tribunal: TJSP
Processo: 2378378-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência do devedor contra decisão que deferiu a penhora de bem imóvel de sua propriedade, sob fundamento de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não conhecido.
Devedor que pretende o reconhecimento de impenhorabilidade de seu único imóvel, que alega ser bem de família. Apresentação na origem de petição de idêntico teor deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência do devedor contra decisão que deferiu a penhora de bem imóvel de sua propriedade, sob fundamento de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não conhecido.
Devedor que pretende o reconhecimento de impenhorabilidade de seu único imóvel, que alega ser bem de família. Apresentação na origem de petição de idêntico teor deste recurso. Questão que sequer foi decidida pelo juiz de direito. Impossibilidade de análise do presente inconformismo, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.